Tribunal: TJBA
Processo: 0008075-89.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008075-89.2008.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA SILVEIRA SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADA: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADORIA ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ATUAR NO FEITO. INOCORRÊNCIA. DESCABIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, visando à anulação da sentença, sob o fundamento de ausência de intimação para apresentação de defesa.
O comando sentencial
guerreado julgou procedente o pedido de busca e apreensão do veículo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a citação por edital foi válida, diante das tentativas prévias de localização da Ré; apurar se houve nulidade processual, por ausência de intimação da Curadoria Especial, para manifestação nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital, por se tratar de citação ficta e excepcional, exige o esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do réu, conforme dispõe o art. 256, §3º, do CPC. No caso
sub examine
, foram realizadas diversas diligências para localização da Suplicada, por meio de Oficial de Justiça, Correios, Carta Precatória e consulta a sistemas judiciais como Bacenjud e Renajud, além da expedição de ofícios a órgãos públicos, o que atende ao requisito legal.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, esgotadas as tentativas de localização do réu, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos constitui alternativa, e não imposição legal, para fins de autorização da citação por edital (REsp 1.971.968/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.06.2023).

5. Comprovada a realização das diligências exigidas pelo ordenamento, não há nulidade na citação por edital,
pois a Acionada
se encontrava em local incerto e não sabido.

6. Quanto à intimação da Curadoria Especial, o exame dos fólios demonstra que esta foi devidamente intimada para atuar, conforme registrado nos documentos processuais indicados, tendo permanecido inerte, o que afasta a alegação de nulidade por ofensa ao contraditório.

7. A nomeação da Curadoria suspende os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC. Contudo, a sentença combatida se baseou em provas documentais suficientes, con
soante
o art. 373, I, do CPC.

8. O regular exercício do contraditório e a observância dos atos processuais legais revelam que não há vício
ensejador de
a nulidade do comando sentencial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, §3º; 257; 341, parágrafo único; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.06.2023; TJ-RJ, Apelação Cível 0002891-08.2018.8.19.0212, Rel. Des(a). Sônia de Fátima Dias, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0008075-89.2008.8.05.0274, tendo como Apelante MARINALVA SILVEIRA SANTOS NASCIMENTO, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, figurando como Apelada BV FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.